Tribunal: TJDFT
Processo: 0700084-36.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONCURSO. PROVA SUBJETIVA. CORREÇÃO DE RECURSO DO CANDIDATO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO ACRÉSCIMO DE PONTOS. INEXISTÊNCIA.

1. Ainda que a correção original do recurso oposto pelo candidato tenha sido contraditória e omissa, o novo julgamento realizado por força de liminar demonstrou que suas respostas não foram suficientes à pontuação necessária para que se alcançasse a próxima fase.

2. Ausente, portanto, direito líquido e certo ao acréscimo de pontos, com base na teoria dos motivos determinantes.

3. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao apelo e à remessa necessária.